Tribunal: TJES
Processo: 5009776-38.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009776-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON CALDEIRA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5009776-38.2022.8.08.0011

RECTE.: ELSON CALDEIRA

RECDO.: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Indenizatória informando que contratou a empresa requerida para realização do procedimento de canal e obturação de um dente. Informa, em síntese, que os serviços não foram prestados, ocasionando a perda de um elemento. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4001682.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que o serviço foi, de fato, prestado, contudo, não foi possível a recuperação de seu dente após a realização do procedimento de canal, motivo pelo qual houve a extração do mesmo. Apresentou contrarrazões no ID 4001786.
3.

Sentença
: “POSTO ISSO, suscito de ofício a incompetência material e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar possível vício na realização do tratamento odontológico, considerando que, pelo ID 4001673 o serviço foi executado (retratamento de canal), na data de 11/12/2019, contudo, deve ser avaliado o motivo pelo qual houve extração do molar em 09/01/2020.
Nesse caso, mesmo com a inversão do
ônus da prova,
existem
indícios de veracidade nos argumentos do requerido, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa.
A falta da referida prova, em caso de sentença de mérito, ocasionaria a improcedência do pedido, eis que não teria elementos para apontar a falha na prestação dos serviços.
Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.